Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL PERTENCENTE A APENAS UM CÔNJUGE. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CONSORTE. INDENIZAÇÃO. DATA INICIAL DO ARBITRAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO E DO PRAZO CONCEDIDO PARA DESOCUPAÇÃO.
1. O pagamento de indenização por ex-cônjuge pelo uso de bem pertencente exclusivamente ao outro ex-consorte é devido no momento em que aquele que está na posse direta do imóvel passa a ter ciência inequívoca da discordância do proprietário quanto à fruição do imóvel.
2. Deve ser fixada como devida a indenização pelo uso indevido do imóvel a contar do fim do prazo fixado na notificação judicial para a desocupação até a efetiva imissão do proprietário na posse do bem.
3. Recurso parcialmente provido.